Tribunal: CARF
Processo: 19515.720012/2021-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720012/2021-15
RESOLUÇÃO
1202-000.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de origem saneie o processo com
expedição de intimação à pessoa jurídica autuada e aos coobrigados para ciência do lançamento e
abertura de prazo para impugnação.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 3474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720012/2021-15
2
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da 6a Turma da DRJ/FNS, que julgou
totalmente improcedente a Impugnação apresentada pela contribuinte , mantendo o crédito
tributário exigido.
A seguir o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Crédito tributário contestado
1. O contribuinte acima identificado teve seu lucro arbitrado (anos-calendário
2016, 2017 e 2018), conforme Termo de Constatação Fiscal (fls. 2.052/2.066) e
foram lavrados em seu desfavor Autos de Infração (fls. 1.887/2.011) referentes ao
IRPJ, à CSLL e a multas por entrega das ECD e das ECF com informações inexatas,
incompletas ou omitidas, cujos valores vão abaixo reproduzidos:

2. As infrações constatadas pela Autoridade Fiscal foram as seguintes:
IRPJ
Fl. 3475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720012/2021-15
3

CSLL
Fl. 3476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720012/2021-15
4

Multas

Fl. 3477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720012/2021-15
5

3. Foi qualificada a multa (150%) e atribuída responsabilidade solidária a diversas
pessoas físicas e jurídicas, abaixo relacionadas;

4. Passo então a relatar os fatos e constatações registradas pela Autoridade Fiscal
no Termo de Constatação Fiscal.
Da Ação Fiscal
5. Inicialmente, registrou a Autoridade Fiscal, no Termo de Constatação, que:
“ Nas análises preliminares que embasaram a lavratura do termo de início desta
ação fiscal, constatou-se que a Escrituração Contábil Digital – ECD apresentada
Fl. 3478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720012/2021-15
6
pelo fiscalizado, relativa aos ano-calendários de 2016, contém valores diminutos,
da ordem de centavos ou zerados, em todos os seus campos, enquanto a ECD está
com todos os valores zerados. Quanto às Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTFs, embora apresentadas, não contém qualquer valor
relativo ao Imposto de Renda – IRPJ, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL e as contribuições para Programa de Integração Social – PIS/PASEP e a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.
Por esta razão, a ação fiscal que originariamente compreendia o ano-calendário
de 2016, foi ampliada para alcançar, também, os anos-calendário de 2017 e 2018,
cabendo observar que, relativamente ao ano-calendário de 2017, a ECD
apresentada também contém valores diminutos, enquanto a ECF não foi
apresentada. Relativamente ao ano-calendário de 2018, o contribuinte não
apresentou a ECD e a ECF."
6. Então, a Autoridade registrou que o procedimento fiscal teve por marco inicial
a ciência do Termo de Início de Fiscalização lavrado em 27 de janeiro de 2020, do
qual a fiscalizada tomou ciência por via postal com Aviso de Recebimento - AR em
30 de janeiro de 2020 (fl. 003). Passou, depois, a narrar todo o fluxo de envio de
Termos e Intimações à fiscalizada, e das respectivas respostas;
Do Contribuinte
7. Informou a Autoridade Fiscal que:
A pessoa jurídica MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA., foi
constituída em 09 de novembro de 2020, com o capital social de R$ 1.000.000,00,
subscrito em partes iguais de R$ 500.000,00, pelos sócios fundadores GUSTAVO
MONTE, CPF no 150.821.468-90 e HERMÍNIO CABRAL VIEIRA JÚNIOR, CPF no
336.977.871-87, com o objeto social de distribuição de combustíveis gasosos por
redes urbanas e o comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto
álcool carburante (fl. 044);
Em 8 de janeiro de 2001, os sócios GUSTAVO MONTE e HERMÍNIO CABRAL VIEIRA
JÚNIOR, por procuração lavrada no Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e
Tabelião de Notas do Município de Paulínia, outorgaram poderes especiais a JOSÉ
ROBERTO MONTE, CPF no 034.186.976-74, para representar a empresa MONTE
CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA junto a agências bancárias desta
ou de outras cidades, abrir, encerrar e movimentar contas em nome da empresa,
gerir e administrar os negócios da empresa, podendo comprar e vender
mercadorias ligadas ao ramo de negócios da outorgante, etc. (fl. 068);
Pela alteração contratual registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo –
JUCESP no 393.166-04-1 de 31 de agosto de 2004, fls. 61, ALESSANDRO SILVA
ROMERO, CPF no 178.897.338-01, foi admitido no quadro societário, mediante
redistribuição de 50%(cinquenta por cento) da partição societária de HERMÍNIO
CABRAL VIEIRA JÚNIOR. Com esta alteração contratual o quadro societário da
pessoa jurídica passou a ser constituído por GUSTAVO MONTE com 50%,
Fl. 3479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720012/2021-15
7
HERMINIO CABRAL VIEIRA JÚNIOR com 25% e ALESSANDRO SILVA ROMERO com
25% do capital social.
Pela alteração contratual registrada na JUCESP sob n.o 028.032/05-6 de 02 de
fevereiro de 2005, retirou-se da sociedade HERMÍNIO CABRAL VIEIRA JÚNIOR,
passando o quadro societário a ser constituído por GUSTAVO MONTE com
participação de 66,6% e ALESSANDRO SILVA ROMERO com 34,4% do capital social,
fls. 61.
Pela alteração contratual registrada na JUCESP sob no 108.924/14-2, de 26 de
março de 2014, foi arquivada a procuração datada de 4 de abril de 2013, pela qual
MARIO CARMOSINO (SIC), CPF no 833.837.868-20, é designado procurador, fls.
64.
Portanto, no período compreendido por esta ação fiscal, 1o de janeiro de 2016 a
31 de dezembro de 2018, a pessoa jurídica MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTÍVEIS LTDA, foi administrada por GUSTAVO MONTE, ALESSANDRO DA
SILVA ROMERO, MÁRIO CARMOSINO (sic) e JOSÉ ROBERTO MONTE.
8. A partir desse ponto, a Autoridade Fiscal passou a narrar os fatos que
acarretaram o arbitramento do lucro da interessada, a identificação das infrações
de omissão de receita, a qualificação da multa (150%) e a atribuição de
responsabilidade solidária a diversas pessoas físicas e jurídicas.
Dos Vínculos Societários
9. Nesse item do Termo de Constatação, registrou a Autoridade Fiscal que “O fato
de deixar e apresentar as ECDs e ECFs ou apresentá-las com valores incorretos ou
incipientes, assim como o descaso no atendimento aos termos e atos processuais
lavrados por esta Fiscalização, demonstram a determinação deliberada de
esconder das autoridades tributárias informações sobre o seu patrimônio,
resultado, receitas e despesas. Diante dessas circunstâncias esta Fiscalização
achou por bem verificar as participações de seus sócios, ex-sócio e procuradores,
em outras pessoas jurídicas, de forma a verificar o comportamento dessas
pessoas jurídicas no cumprimento das obrigações tributárias principais e
acessórias.”
10. Então, na tabela que vai abaixo reproduzida, a Autoridade Fiscal relacionou,
para os anos- calendário 2016, 2017 e 2018, o total dos valores declarados em
DCTF para as empresas que possuem como sócios, administradores ou
procuradores as pessoas físicas Alessandro da Silva Romero, Gustavo Monte,
Hermínio Cabral Vieira Júnior, Mário Camarozanno (grafado equivocadamente
como Mário Carmosino) e José Roberto Monte:
Fl. 3480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720012/2021-15
8
11. Então, assinalou a Autoridade Fiscal que “Da análise do quadro acima, verifica-
se a existência de um grupo de empresas com atividades complementares,
voltadas para a produção, transporte, distribuição de combustíveis no atacado e
varejo, demonstrando uma conduta deliberadamente voltada para o não
cumprimento de obrigações tributárias, cabendo ressaltar que, das 23 pessoas
jurídicas identificadas, 18 não confessaram ou recolheram qualquer valor a título
de IRPJ e em apenas uma constam recolhimentos nos 3 anos-calendário
fiscalizados.";
12. Nesse ponto, a Autoridade Fiscal registrou que:
“ A formação de grupo econômico de fato, foi reconhecida pelo Superior Tribunal
de Justiça – STJ em decisão proferida no Agravo em Recurso Especial no
1.345.699-SP e Registro no 2018/0204998-0, fls. 71, impetrado pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, com transitou em julgado em 14 de fevereiro de
2019, do qual transcrevemos o trecho a seguir:
Partindo dessas premissas, o Tribunal de Origem concluiu pela formação de grupo
econômico, conforme se depreende do seguinte excerto (e-STJ, fls. 1.403/1.404):
Ora, através das informações apresentadas, constata-se a existência de direção e
controle comum entre as pessoas jurídicas e físicas envolvidas, bem como a
ocorrência de confusão patrimonial, situação esta que permite a
responsabilização pessoal, nos termos do disposto no artigo 135, do Código
Tributário Nacional.”
Fl. 3481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720012/2021-15
9
“Ademais, conforme bem ressaltou a r. decisão agravada, “a composição
societária repetida e revezada existente entre as empresas, somada à migração de
patrimônio e demais elementos trazidos aos autos, permitem concluir que há a
formação de um grupo econômico engendrado para a exploração de atividade
empresarial, sem o correspondente recolhimento de tributos”. E, uma vez que
substanciosos indícios apontam para a existência de formação de grupo
econômico, possível o redirecionamento da execução aos seus integrantes, o que
justifica a o deferimento da cautelar perpetrada, fundada no poder geral de
cautela do juízo.”
13. Então, concluiu a Autoridade Fiscal que “Tanto pelos vínculos societários
levantados por esta Fiscalização como pela decisão do Superior Tribunal de Justiça
– STJ, confirmam a formação de um grupo informal de empresas voltado para a
prática de sonegação fiscal, do qual o fiscalizado, além de fazer parte, exerce
papel de relevante pelo valor das receitas realizadas, onde como regra ou
estratégia negocial as empresas integrantes desse grupo não escrituram suas
operações na forma das leis comerciais e fiscais, não cumprem obrigações
tributárias principais e acessórias, e tratam com desdém as fiscalização para as
quais foram legalmente selecionadas.”
Dos Crimes Contra a Ordem Tributária
14. Nesta seção, registrou a Autoridade Fiscal que: "Os fatos constatados nesta
ação fiscal demonstram a existência de uma organização voltada para a prática de
crimes de falsidade ideológica, simulação de operações internas, sonegação fiscal
e formação de quadrilha, crimes que ficam caracterizados pela falta de
manutenção de escrituração nos termos da legislação comercial e fiscal,
impossibilitando a determinação das bases de cálculo dos tributos decorrente das
operações realizadas no desempenho de suas atividades empresariais, ocultando,
assim, das autoridades tributárias, os verdadeiros proprietários do patrimônio e
da renda movimentados pelo fiscalizado, atos esses praticados com a finalidade
precípua do não pagamento dos tributos e contribuições devidos, configurando a
pratica (sic) dos crimes definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, in verbis
...”
15. Prosseguindo, assinalou que “Também estão presentes as condutas definidas
como crimes contra a ordem tributária, ao transmitir ao Sistema Públic0o de
Escrituração Digital – SPED informações falsas constituídas pela escrituração da
ECD e ECF com valores diminutos, incompatíveis com o patrimônio, receitas,
despesas e resultados, ou simplesmente omitindo informações a que está
legalmente obrigado, nos termos dos incisos I, II e IV, do artigo 1o da Lei no
8.137/90, ...”
16. A Autoridade Fiscal finalizou a seção com a seguinte conclusão: " Desta forma,
na constituição do crédito tributário será aplicada a multa qualificada no
percentual de 150%(cento e cinquenta por cento) sobre os tributos devidos em
cada um dos períodos fiscalizados, conforme determinação contida no inciso II,
Fl. 3482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720012/2021-15
10
combinado com o inciso I do parágrafo único, todos do artigo 957 do Decreto no
3.000/99 e inciso II e §1o do artigo 998 do Decreto no 9.580/2018.”
Da Constituição do Crédito Tributário
Neste item, registrou a Autoridade Fiscal que:
Os fatos relatados neste Termo caracterizam as infrações à legislação tributária
especificadas a seguir, cabendo observar que o contribuinte não confessou em
DCTF ou recolheu mediante DARF qualquer tributo ou contribuição federal
incidente sobre receitas, ganhos ou resultados (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, COFINS);
Mediante coleta dos dados constantes das notas fiscais eletrônicas emitidas pelo
contribuinte nas saídas de mercadorias classificadas como Receitas Operacionais
Brutas (fls. 084/1884), constata-se que o contribuinte realizou receitas de vendas
de mercadorias nos valores constantes da tabela abaixo reproduzida:

Pelo montante das receitas auferidas, constata-se que a contribuinte está sujeita
à tributação pelo Imposto de Renda com base no Lucro Real nos anos-calendário
objeto do procedimento fiscal (2016, 2017 e 2018), conforme determina o art. 14,
inc. I, da Lei no 9.718/98, com a redação dada pelo art.46 da Lei no 10.637/2000.
18. A Autoridade Fiscal assinalou, entretanto, o contribuinte transmitiu ao
Sistema Público de Escrituração Digital - SPED suas Escriturações Contábeis
Digitais - ECDs, em desacordo com as leis comerciais e fiscais, nelas informando
"valores incipientes, da ordem de centavos”, nos anos- calendário 2016 e 2017, e
simplesmente deixou de transmitir ao SPED a ECD com os relativa ao ano-
calendário de 2018 e, consequentemente, deixou de elaborar as demonstrações
financeiras obrigatórias(fl. 081);
19. Então, registrou a Autoridade Fiscal que:
“...a transmissão para o SPED da Escrituração Contábil Fiscal – ECF, relativa ao
ano- calendário de 2016 com todos os valores zerados e a omissão da transmissão
para o SPED das ECFs dos anos-calendário de 2017 e 2018, impossibilitam a
determinação do Lucro Real, fls. 83.
Diante da impossibilidade da determinação do Lucro Real, pela deficiência oufalta
da escrituração comercial e fiscal, compete a esta Fiscalização, mediante a
lavratura do Auto de Infração do qual faz parte este Termo, constituir o crédito
tributário relativo ao Imposto de Renda e demais reflexos, devidos nos períodos
fiscalizados mediante o arbitramento do lucro com base na receita bruta
conhecida, conforme determina o artigo 530, incisos I e II, combinados com o art.
532 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99 e art. 603, incisos I, II, III, combinados com o
Fl. 3483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720012/2021-15
11
art. 605 do Decreto no 9.580/2018, cujo detalhamento, por nota fiscal eletrônica
emitida, consta do Demonstrativo da Receita Bruta em anexo a este Termo, tendo
sido constituído o crédito tributário correspondente aos Autos de Infração
especificados a seguir:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ - R$ 162.480.279,32
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido R$ 73.203.541,92 Multas Isoladas R$
26.078.341,40
Perfazendo o total de R$ 261.762.162,64(duzentos e setenta e um milhões,
setecentos e sessenta e dois mil, cento e sessenta e dois reais e sessenta e quatro
centavos),
20. Finalizando a seção, pontuou a Autoridade Fiscal que “...não foi constituído
crédito tributário relativamente às contribuições sociais PIS/Pasep e COFINS, cuja
incidência monofásica alcança apenas produtores e importadores de derivados de
petróleo (gasolina e diesel), e a alíquota zero na comercialização de álcool
conforme prescreve o “caput” do artigo 4o e § 1o do art. 5o, todos da Lei no
9.718/98”.
Da Responsabilidade Tributária
Nesse item, apontou a Autoridade Fiscal que os vínculos societários assinalados
no item 3 do Termo de Constatação “...caracterizam a constituição de um
econômico informal constituído com o propósito do não cumprimento das
obrigações principais e acessórias, escondendo das autoridades tributárias as
receitas, os ganhos e rendimentos auferidos no exercício de suas atividades
empresariais, como também ocultando a propriedade dos bens e direitos
utilizados na manutenção dessas atividades.”.
Para a Autoridade Fiscal, as condutas ficaram evidentes pela apresentação de
Escrituração Fiscal Digital – ECD e de Escrituração Contábil Fiscal – ECF com
valores diminutos, zerados ou omitidos e a não confissão dos valores dos tributos
federais devidos das Declarações de Débitos e Créditos de Tributários Federais –
DCTF, além da ausência de recolhimentos desses tributos;
Dessa forma, entendeu a Autoridade Fiscal que:
“...fica caracterizada a responsabilidade solidária dos sócios, procuradores e
administradores das pessoas jurídicas integrantes do citado grupo econômico
informal pelos atos praticados com infração à lei, contrato social ou estatutos, nos
termos dos incisos II e III, do artigo 135 da no 5.175/66 (Código Tributário
Nacional), das pessoas físicas:
GUSTAVO MONTE – CPF no 150.821.468-90.ALESSANDRO DA SILVA ROMERO –
CPF no 178.897.338,01, MÁRIO CAMAROZANO – CPF no 833.837.868-20.JOSÉ
ROBERTO MONTE – CPF no 034.186.976-74, e HERMÍNIO CABRAL VIEIRA JÚNIOR -
CPF no 336.977.871-87”
Fl. 3484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720012/2021-15
12
24. Da mesma forma, a Autoridade Fiscal atribuiu responsabilidade tributária às
pessoas jurídicas abaixo relacionadas, “...por integrarem o grupo econômico
informal, cujo propósito empresarial consiste no não recolhimento de tributos à
Fazenda Pública, fica caracterizado o interesse comum na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal das pessoas jurídicas abaixo especificadas,
nos termos do Inciso I do art. 24 da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional):”
25. Por fim, de acordo com a Autoridade Fiscal, “Os fatos relatados neste Termo,
por si só já demonstram a responsabilidade tributária solidária das pessoas físicas
e jurídicas aqui relacionadas, cabendo ainda observar que nos autos do processo
administrativo Fiscal no 19311.720241/2019-10, formalizado pelo AFRFB Vladimir
Crivelini da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Jundiaí-SP, resultante de
ação fiscal levada a efeito na Monte Cabral Distribuidora de Combustíveis Ltda.,
em que os elementos de prova acostados àquele expediente já comprovavam a
formação deste grupo econômico informal constituído com o propósito
deliberado do não recolhimento de tributos à Fazenda Pública, de cujo
RELATÓRIO FISCAL extrai o texto a seguir:”
ImpugnaçõesMonte Cabral Distribuidora de Combustíveis
Primeira impugnação
26.Cientificada em 07/04/2021 (fl. 2.108), apresentou impugnação na mesma
data (fls. 2.159/2.184), alegando a nulidade/cancelamento do procedimento
fiscal, sob os argumentos apresentados a seguir.
não cumprimento dos requisitos indicados no artigo 10 do decreto 70.235/72
para formalização do auto de infração
27. Inicialmente, alegou a recorrente que Autoridade Fiscal não cumpriu os
requisitos indicados no artigo 10 do decreto 70.235/72 para formalização do auto
de infração, visto que este:
O documento não indica o valor lançado a título de tributo;
a Autoridade Fiscal se limitou a determinar tão somente os valores relativos a
multa proporcional e aos juros;
28.Argumentou ainda a recorrente ainda que o CARF já se manifestou afirmando
que o descumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo do Decreto
70235/72 enseja a nulidade do Auto de Infração, conforme ementa de acórdão
reproduzida na peça impugnatória;
incompetência da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização
em São Paulo (DEFIS/SPO) para lavratura dos autos de infração
29. Acerca da incompetência da DEFIS/São Paulo para lavrar os autos de infração,
alegou a recorrente que:
o Auto de Infração lavrado em seu desfavor é nulo de pleno direito, haja vista que
foi lavrado por Autoridade Fiscal incompetente para a prática do ato, visto que o
Fl. 3485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720012/2021-15
13
Auditor- Fiscal pertence à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Fiscalização/SP – DEFIS/SPO. Entretanto, de acordo com a Portaria RF13 no
1215/2020, compete à Delegacia de Administração Tributária (Derat) a
fiscalização a eventual lavratura de Auto de Infração em face dos Contribuintes
cujo domicílio fiscal seja a Cidade de São Paulo/SP;
de acordo com a página 80 do Anexo I da mencionada portaria, somente
Delegacia de Administração Tributária (Derat) possui jurisdição para fiscalização e
lavratura de autuações em face dos Contribuintes cujo domicílio fiscal seja no
Município de São Paulo;
Conforme é possível extrair do Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral,
possui domicílio fiscal junto ao Município de São Paulo.
Ausência dos pressupostos para o arbitramento
30. Iniciando seus argumentos contrários ao arbitramento efetuado pela
Autoridade Fiscal, a recorrente alegou estarem ausentes os pressupostos para tal
procedimento, acarretando em violação do artigo 148 do Código Tributário
Nacional.
31. Também argumentou que:
De acordo com o artigo 142 do mesmo diploma legal, conclui-se de forma
inarredável que cabe ao fisco, exclusivamente, efetuar o lançamento, visto que o
procedimento se inicia com a verificação da ocorrência do fato gerador, haja vista
que, sem existir o fato, não há obrigação tributária. ô ônus da comprovação dos
fatos constitutivos do direito de efetuar a constituição do crédito tributário será
do Fisco, cabendo-lhe principalmente a comprovação do ilícito definido na
legislação tributária.
O fisco procedeu com o arbitramento do lucro de maneira completamente
equivocada, haja vista que nem sequer solicitou os livros para verificação de
movimentação financeira, sendo o presente lançamento tributário baseado em
meras suposições;
O entendimento majoritário no âmbito do CARF é de que o lançamento por
arbitramento só é cabível em caso de inércia do contribuinte em apresentar
documentos, o que não é o caso, pois a Autoridade Fiscal sequer solicitou os livros
contábeis;
É dominante a jurisprudência do CARF no sentido de que o arbitramento do lucro
é medida extrema que deve ser precedida de trabalho efetivo da fiscalização na
busca de informações que levem à identificação da base tributável do
contribuinte (Nesse ponto, a recorrente reproduziu diversos acórdãos do CARF,
em apoio à sua argumentação);
em razão da ausência de elementos comprobatórios da ocorrência da infração, os
demonstrativos das diferenças apuradas pelo fisco no tocante aos tributos dos
Fl. 3486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720012/2021-15
14
anos calendários de 2016, 2017 e 2018 que compõe o presente Auto de Infração,
em nada apontam para a validade da tributação ora pretendida;
Inexistência de cautela da fiscalização no procedimento de arbitramento
32. Prosseguindo suas alegações contrária ao arbitramento, aduziu a recorrente
que o lançamento tributário deve ser cancelado quando efetuado com ausência
de cautela da Autoridade Fiscal, visto que:
o arbitramento do lucro é medida extrema que deve ser precedida de trabalho
efetivo da fiscalização na busca de informações que levem à identificação da base
tributável do contribuinte, o que não foi feito no presente caso;
a Autoridade Fiscal se limitou a emitir reiterados termos de intimações fiscais
requerendo a apresentação de ECD e ECF dos anos-calendários de 2016, 2017 e
2018, quando deveria ter aprofundado a fiscalização, solicitando os demais
documentos contábeis e financeiros para, somente então, proceder ao
arbitramento do lucro caso necessário;
conforme entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais(CARF), o
lançamento tributário deve ser anulado quando efetuado com ausência de
cautela da fiscalização (nesse ponto, a recorrente reproduziu trechos de acórdãos
do CARF em apoio à sua argumentação);
a Autoridade Fiscal não agiu com a cautela necessária para realização do
lançamento por arbitramento. Isso porque sequer foram solicitados os extratos
bancários da Impugnante para análise dos valores ingressantes em suas contas
bancárias poderia a Autoridade Fiscal, por exemplo, emitir Requisições de
Movimentações Financeiras para ter acesso a movimentação financeira da e,
então, realizar o lançamento tributário por arbitramento. No entanto, a
Autoridade Fiscal não adotou qualquer cautela nesse sentido e utilizou notas
fiscais de venda para arbitramento do lucro, o que conforme será visto no tópico
seguinte, não podem ser adotadas como base de cálculo tributável, pois não
refletem o lucro;
Impossibilidade de adoção notas fiscais de venda como base de cálculo para o
lançamento tributário
33. argumentou a recorrente que:
não é possível a adoção indistinta de todas as notas fiscais de venda como base de
cálculo para o lançamento tributário, uma vez que os valores não refletem o lucro
real da Impugnante para serem oferecidos à tributação. A tributação pelo lucro
real depende de cálculos aritméticos com adições e exclusões para somente então
chegar na base tributável, ou seja, não se tributa o faturamento, mas sim o lucro,
visto que os valores não refletem o lucro real para serem oferecidos à tributação.
de acordo com o parágrafo 1o do artigo 605 do Decreto 9580/18, quando do
arbitramento do lucro, devem ser deduzidas das devoluções, as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos;
Fl. 3487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720012/2021-15
15
No presente caso, sequer há indicativo de que a Autoridade Fiscal promoveu as
deduções exigidas pelo artigo supracitado, o que torna o lançamento tributário
nulo de pleno direito, eis que não cumpriu os requisitos para o arbitramento do
lucro. (nesse ponto, a recorrente informou que encomendou a elaboração de uma
laudo técnico para demonstrar que a base de cálculo utilizada pelo fisco para
arbitramento do lucro está equivocada, e que logo tenha acesso a esse laudo,
juntará aos presentes autos, para que sejam expurgados da base de cálculo do
arbitramento do lucro os valores que não constituem renda passível de incidência
tributária;
Impossibilidade de imputação da multa de 150%
34. No que se refere à imputação da multa de 150%, argumentou a recorrente
que:
A ausência de sonegação, simulação, fraude ou conluio impossibilita a imputação
de multa no importe de 150%.
A “Falta de provas pelo fisco" (sic) não autoriza o agravamento da multa;
A referida multa somente é passível de aplicação nos casos em que seja
comprovada referida prática dolosa cometida por parte do contribuinte;
Julgados do CARF deixam claro que deve ser afastada a multa qualificada quando
não se extrai dos autos a comprovação cabal da ocorrência de conduta dolosa do
sujeito passivo.( As ementas de 2 julgados do CARF foram reproduzidas na peça
impugnatória );
não houve prática dolosa. Assim, diante da inexistência de dolo/fraude, não
deveria o Fisco realizar o lançamento de Ofício com aplicação de multas no
percentual de 150%;
Ofensa ao princípio do não confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade
35. Nesse ponto, alegou a recorrente que:
os valores das multas calculadas no percentual de 150%, ofendem diretamente o
artigo 150, inciso IV da Constituição Federal;
O princípio da equidade, conforme a própria nomenclatura referenda, não está
esculpido na Lei. Entretanto, o vem sendo de uso constante por nossos Tribunais
Superiores.
Constitui entendimento pacífico do STF, bem como dos TRFs, que a multa, quando
fixada em patamar elevado, caracteriza confisco;
com a cobrança das multas nos valores exorbitantes, estar-se-á invadindo,
injustamente, o seu patrimônio, uma vez que haverá distorção entre a medida
estabelecida em Lei e o fim por ela objetivado;
No campo da tributação, o Poder Público não pode agir sem moderação, uma vez
que, sua atividade Estatal está essencialmente condicionada pelo Princípio da
Razoabilidade, o que no presente caso, não ocorreu;
Fl. 3488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720012/2021-15
16
o Supremo Tribunal Federal reconhece que a multa aplicada ao contribuinte, com
efeito de confisco é inconstitucional e deve ser declarada nula. Tanto que, em
recente decisão, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 754.554 GO (j.
21/08/2013), o Relator Min. Celso de Mello, considerou inconstitucional multa
aplicada no patamar de 25% (vinte e cinco por cento). Nota-se que a penalidade
declarada inconstitucional pelo STF de 25% é muito inferior as multas de 150%
aplicadas no presente caso.
A penalidade declarada inconstitucional pelo STF de 25% é muito inferior as
multas de 150% aplicadas ao presente caso;
toda e qualquer penalidade deve guardar uma relação de proporcionalidade e
equivalência com o dano causado, para que a conduta ilegal não seja
economicamente interessante ao contribuinte, não podendo a multa, em
contrapartida, liquidar com o patrimônio privado;
A doutrina identifica o princípio da proporcionalidade com os valores de
racionalidade, justiça, adequação da medida e senso comum, pressupondo não só
a legitimação dos meios utilizados e dos fins perseguidos pelo legislador, mas
também a adequação desses meios para consecução dos objetivos pretendidos.
as multas aplicadas, além de indevidas, não guardam qualquer parâmetro com as
condutas que se pretende evitar, pois os meios utilizados pelo Fisco são
incompatíveis e desproporcionais para com a finalidade da fiscalização.
Aplicação do princípio da consunção
36. argumentou a recorrente que:
A penalidade imposta em razão da apresentação de ECD e ECF, com informações
inexatas, incompletas ou omitidas, deve ser absorvida pela penalidade imposta
em razão do não recolhimento do IRPJ e CSLL;
No presente caso encontram-se presentes os requisitos para aplicação do
Princípio da Absorção/Consunção, uma vez que as penalidades aplicadas em razão
da apresentação de ECD e ECF, com informações inexatas, incompletas ou
omitidas, são penalidades simultâneas decorrentes da mesma conduta tida pela
autoridade administrativa como infracional (falta de pagamento do tributo).
Nesse ponto, a recorrente reproduz doutrina e julgados do CARF em apoio à sua
argumentação.
A impossibilidade da aplicação dos juros de mora sobre a multa de ofício;
37. Por fim, alegou a recorrente que:
Impossível a aplicação dos juros de mora sobre a multa de ofício, como acontece
no presente caso, em razão da ausência de previsão legal;
o Fisco federal vem reiteradamente aplicando juros moratórios sobre a multa de
ofício, com base no Parecer MF no 28 de 02.04.1998, emitido pela Coordenação
Geral do Sistema de Tributação (COSIT);
Fl. 3489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720012/2021-15
17
Todavia, há de se ressaltar que a premissa estabelecida pela autoridade fiscal para
incidência de juros moratórios sobre a multa de ofícios encontra-se equivocada,
uma vez que o mencionado art. 61, da Lei 9.430/96, fala somente em incidência
de juros de mora sobre tributos e contribuições, nada mencionando a respeito da
multa de ofício.
Nesse sentido, a CRSF - Câmara Superior de Recursos Fiscais tem adotado
entendimento a favor do contribuinte, excluindo a cobrança de juros de mora
sobra a multa de ofício;
A multa não tem o condão de repor o capital alheio, mas tão somente para punir
o descumprimento de alguma obrigação tributária. O termo “punir” deve ser
entendido no sentido de conferir eficácia à norma primária, é dizer, a fixação de
multa adverte o devedor de que a inexecução da obrigação acarretará encargos,
tornando o cumprimento posterior mais oneroso. Por outro lado, os juros se
prestam a remunerar o capital fiscal, tendo em vista o lapso de tempo decorrido
sem que o fisco tivesse à sua disposição o valor que não fora adimplido no prazo
correto.
Nesse sentido, não há como admitir a incidência dos juros moratórios sobre a
multa de ofício, uma vez que, por definição, se os juros remuneram o credor pela
privação do uso de seu capital, eles devem incidir apenas sobre o valor que
deveria ser sido recolhido no prazo legal.
a aplicação de tal percentual, de forma ilimitada, sobre o principal e a multa,
acarreta verdadeira afronta ao princípio constitucional do não-confisco, bem
como viola o direito de propriedade, já que faz incidir juros exorbitantes sobre o
imposto devido e, ainda, sobre a multa aplicada, sendo
Segunda impugnação
38. Em 26/04/2021, ainda dentro do prazo de impugnação, que se venceu apenas
em 07/05/2021, a recorrente apresentou nova impugnação (fls. 2.289/2.323),
com as seguintes alegações iniciais:
é pessoa jurídica que atua no regulado setor da distribuição de combustíveis
derivados de petróleo bem como álcool carburante (etanol), conforme detalha
sua última alteração/consolidação contratual apresentada durante a fase de
execução da auditoria.
No Termo de Constatação Fiscal, a Autoridade Fiscal dá a entender que a
recorrente deliberadamente decidiu não apresentar a sua ECD e ECF pelos meios
competentes, mas isso não guarda relação com a verdade dos fatos, pois a
empresa se viu impedida de fazer a transmissão digital das referidas obrigações
acessórias por não ter auditor independente, o que inviabilizou a transmissão do
documento;
Encontra-se em cumprimento de plano de recuperação judicial e certamente
custear uma auditoria independente, simplesmente para cumprir com o
Fl. 3490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720012/2021-15
18
mencionado requisito, importaria em ônus adicional a quem, reconhecidamente,
encontra-se em situação de dificuldade. Tanto assim, o é que a empresa impetrou
o Mandado de Segurança no 5015211-04.2020.4.03.6100, em trâmite pela 4a
Vara Cível Federal de São Paulo, para ter reconhecido o seu direito líquido e certo
de transmitir digitalmente as suas obrigações acessórias sem a indicação do
auditor independente.
toda a documentação necessária para elaboração e transmissão das referidas
obrigações acessórias foi entregue para a Autoridade Fiscal em mídia digital mas,
inexplicavelmente, tal documentação foi considerada imprestável. Não fosse isso
suficiente, o agente fiscal afirma que os arquivos entregues se referiam apenas ao
ano de 2016. Porém, essa afirmação não é verdadeira e demonstra o trabalho
pobre realizado pelo ente fiscalizador, pois foram juntados os documentos
referentes aos anos-calendário de 2016 e 2017 e informado que a documentação
referente ao ano de 2018 estava sendo preparada para atender as solicitações
fiscais. Contudo, o agente fiscal, sem qualquer explicação convincente, decidiu
encerrar a fiscalização por entender que a empresa estava postergando a entrega
dos documentos. Foram apresentadas evidências da contratação de uma empresa
para compor a documentação do ano de 2018 e fazer uma auditoria nos
documentos dos anos de 2016 e 2017, havendo também sido informada a
dificuldade em realizar esse tipo de trabalho durante a pandemia;
Na elaboração dos tópicos mais “técnicos” as alegações da Autoridade Fiscal
trazem os mesmos vícios, pois afirma que a formação de grupo econômico,
abrangendo nominalmente a esmagadora maioria das pessoas físicas e jurídicas
mencionadas, já teria sido cabalmente reconhecida tanto no âmbito
administrativo da Fazenda Pública do Estado de São Paulo quanto na esfera
judicial pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na decisão do Agravo em Recurso
Especial no 1.345.699-SP (2018/0204998-0), transitada em julgado em
14/02/2019;
o fato é que a ação cautelar fiscal 0000305-39.2015.8.26.0428 em trâmite pela
Vara das Execuções Fiscais do Foro Distrital de Paulínia/SP sequer foi sentenciada
até o momento. O recurso especial 1.345.699/SP que chegou ao Superior Tribunal
de Justiça tratava apenas de questionamento a respeito da concessão de medida
liminar. Portanto, não há reconhecimento judicial em decisão transitada em
julgado;
as condutas criminosas apontadas pela Autoridade Fiscal não possuem fundo
probatório ou legal, pois em todos os momentos apresentou documentação,
respondeu, dentro das suas limitações, às solicitações fiscais e, mesmo quando
não conseguiu cumprir as solicitações, apresentou justificativas fundamentadas;
As escriturações (ECD e ECF) citadas pela Autoridade Fiscal só não foram
transmitidos pelos meios digitais competentes porque a empresa estava impedida
de fazer a transmissão por não possuir um auditor independente para indicar no
formulário digital;
Fl. 3491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720012/2021-15
19
ao constituir o crédito tributário, a Autoridade Fiscal não demonstou o cálculo
utilizado para realizar o arbitramento, fez menção a base utilizada para o cálculo
(Demonstrativo da Receita Bruta) mas não juntou os documentos no processo
administrativo fiscal, ficando evidente a lesão ao princípio da ampla defesa;
A Autoridade Fiscal, ao atribuir responsabilidade tributária solidária às pessoas
físicas mencionadas nos autos, menciona o Processo Administrativo Fiscal no
19311.720241/2019-10, mas não junta a cópia do referido processo nos presentes
autos, maculando mais uma o direito de defesa.
39. Prosseguindo, pugnou a recorrente pela anulação/cancelamento dos autos de
infração, sob os seguintes argumentos;
ausência de emissão de Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal – TDPF
40. a recorrente alegou a ausência de emissão de Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal – TDPF – na extensão da fiscalização para os anos-calendário
2017 e 2018. Como a extensão não haveria sido a ela cientificada, não haveria
também ocorrido a devida formalização da inclusão de novos períodos no escopo
da fiscalização em andamento, maculando a legitimidade de todos os atos
praticados após esse momento e torna nulo todo o procedimento fiscal.
impossibilidade de transmissão digital da ECD e da ECF
41. A recorrente alegou a impossibilidade de transmissão digital da ECD e da ECF,
visto que estava legalmente impedida de transmitir as referidas obrigações
acessórias por não ter como indicar um auditor independente no programa de
transmissão dos referidos documentos;
42. Também alegou o seguinte:
Não agiu com desídia, má-fé ou com intensão de lesionar o erário público ao não
realizar a transmissão da ECD e da ECF, pois isso não guarda qualquer relação com
a realidade dos fatos;
No tocante à escrituração e elaboração de suas demonstrações financeiras, a lei
criou a imposição que essa demonstração financeira das sociedades de grande
porte seja submetida a um auditor independente, registrado na Comissão de
Valores Mobiliário (CVM), conforme art. 3o e § único da Lei no 11.638/2007.
Entretanto, em momento algum cria/trata das relações jurídicas, vinculados ao
Tributo;
a obrigatoriedade de se preencher campo com nome de auditor independente,
além de não constar na legislação que regulamenta a Escrituração Contábil
Digital(Instrução Normativa RFB no 1.774/2017), também não se encontra
inserida no campo do Direito Tributário, haja vista que normativo é oriundo da
Legislação das S.A. (Lei no 6.404/76 com as alterações da Lei no 11.638/07);
a inexistência da transmissão da ECD e da ECF no caso em tela se dá por uma
limitação ilegal criada pela própria autoridade fiscal que declarou imprestáveis os
documentos que foram apresentados à Autoridade Fiscal;
Fl. 3492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720012/2021-15
20
Não cabe a Fazenda, sem a o fundamento de Lei expressa nesse sentido, se negar
a aceitar a informação prestada pelo contribuinte, até porque milita em seu favor
a presunção relativa da verdade nos lançamentos contidos em seus livros e
documentos contábeis ou fiscais. Essa presunção relativa da verdade é o que
inclusive veda que o sistema do SPED fiscal, recuse o recebimento da Escrituração
Contábil Digital – ECD, sem informação de movimentação;
Trata-se de documento de caráter informativo, não sendo, ou possuindo
finalidade de informar sobre fatos geradores de obrigações tributárias. E isso
porque, não se trata da contabilidade do contribuinte. Que facilmente pode ser
constatada por meio do “Livro Diário”, “Livro Razão”, Livro Balancetes Diário”,
“Balanços” e demais fichas de lançamento que, de acordo com a Lei, estes sim,
devem ser emitidos por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira (ICPBrasil), afim de garantir a autoria, e eventual
responsabilização, do documento.
Portanto, há severa e prejudicial ofensa ao direito líquido e certo do contribuinte
de realizar a transmissão da ECD, vez que na sua regulamentação, repita-se, não
há qualquer exigência de auditor independente para o seu envio via SPED;
evidente que a transmissão das obrigações acessórias não ocorreu por uma
limitação ilegal criada pela Receita Federal do Brasil;
mesmo que a limitação seja legal, o que se admite apenas para demonstrar o
descabimento da conduta da autoridade fiscal e a boa-fé da Autuada, o fiscal
deveria ter analisado os documentos apresentados antes de, precipitadamente,
ter realizado o lançamento por arbitramento, pois o processo administrativo fiscal
deve, acima de tudo, buscar a verdade material, pilar central do processo
administrativo fiscal, pois garante, ao contribuinte e à administração pública, que
todos os meios serão empregados para apurar a efetiva ocorrência do fato
gerador através de uma análise minuciosa do conjunto fático probatório existente
(Nesse ponto, reproduziu doutrina e acórdãos do CARF em apoio à sua
argumentação).
tanto o contribuinte como a autoridade fiscalizadora deverão trazer aos autos
todos os elementos necessários para apurar o fato gerador da forma mais precisa
possível, não podendo o agente fiscal se recusar a analisar os documentos
apresentados ou descartá- los sem uma justificativa robusta e fundamentada;
a Autoridade Fiscal tinha a sua disposição toda a documentação contábil fiscal da
Autuada dos anos de 2016 e 2017 para fazer a recomposição da ECD e ECF desses
anos e escolheu deliberadamente e sem qualquer justificativa plausível considerar
esses documentos imprestáveis e lançar mão do lançamento por arbitramento;
o dever de investigação do fisco não é uma escolha, mas, sim, uma obrigação
inafastável;
Fl. 3493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720012/2021-15
21
No caso em análise está claro que o agente fiscal não cumpriu com o seu dever
funcional e apenas buscou encerrar a fiscalização de forma apressada, lançando
mão do instrumento questionável do arbitramento;
Por se tratar de medida excepcional, o lançamento por arbitramento é um
recurso que só deve ser aplicado quando não existe mais nenhuma opção para
buscar a verdade material, inclusive com fortes indícios de fraude, o que não é o
caso em tela, pois a não transmissão da ECF e ECD não se deu por vedação legal e
os documentos que seriam utilizados no seu preenchimento foram entregues ao
fisco (nesse ponto, reproduziu acórdão do STJ e excertos doutrinários, em apoio à
sua argumentação);
Mera irregularidade formal ou material não tem o condão de invalidar a
contabilidade da empresa, ou seja, mesmo que a transmissão da ECD e da ECF não
tenha ocorrido, se a documentação apresentada ao fiscal der condições para que
ele faça a apuração da tributação, ele deve assim proceder, não cabendo a ele
optar pelo uso do lançamento por arbitramento;
A subsunção do fato ao julgamento citado anteriormente é perfeita, pois, durante
todo o processo de fiscalização se mostrou solícita e apresentou todos os
documentos que seriam utilizados na elaboração da ECD e da ECF, diante disso,
competia ao auditor fiscal fazer a análise dos documentos e buscar a verdade
material
impossibilidade de aplicação do arbitramento para apuração do IRPJ e CSLL no
caso concreto;
43. Argumentou a recorrente que:
o arbitramento é uma medida excepcional, que foi introduzida no ordenamento
jurídico pátrio através do artigo 47, da Lei 8981/95, e replicado nos Regulamentos
do Imposto de Renda editados posteriormente. Foi criado para tutelar situações
em que a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável. Ou seja, a documentação do contribuinte deve estar contaminada de
tal forma que torna impossível o seu aproveitamento para o trabalho fiscal.
tal recurso não pode ser aplicado ao bel prazer da autoridade fiscal, é necessário
que seja construída uma base probatória sólida que justifique o seu emprego,
cabendo à fiscalização buscar todos os meios para apurar o tributo antes da sua
aplicação. (nesse ponto, reproduz acórdãos do CARF em apoio à sua
argumentação);
A Autoridade Fiscal não apresentou um conjunto probatória robusto ou mesmo
fundamentos relevantes que fundamentassem o emprego do arbitramento;
A autuação é omissa na sua fundamentação, pois apresentou todos os livros
contábeis e fiscais exigidos em lei para os anos de 2016 e 2017, além de ter se
Fl. 3494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720012/2021-15
22
disponibilizado para apresentar a documentação do ano de 2018, apenas sendo
necessário mais tempo para elaboração do trabalho devido a pandemia;
a fiscalização se furtou a aguardar a conclusão do trabalho da auditoria
independente contratado para validar a composição dos documentos já
apresentados e concluir a composição da documentação do ano-calendário de
2018;
existem nos autos meios suficientes para a apuração do lucro por ela auferido,
mas a Autoridade Fiscal escolheu ignorá-los, sem fundamento válido, para aplicar
a medida excepcional do arbitramento;
Ausência de documentos indicados no Termo de Constatação Fiscal e a quebra do
princípio constitucional da ampla defesa;
44. Alegou a recorrente que:
o presente auto de infração deve ser anulado em razão da quebra do princípio da
ampla defesa, uma vez que a autoridade fiscalizadora não apresentou vários
documentos descritos no Termos de Constatação Fiscal e, principalmente, pela
ausência do demonstrativo do cálculo empregado para se chegar nos tributos
arbitrados.
Compulsando a documentação que dá suporte ao auto de infração ora em análise,
verifica-se que não existem documentos que suportem uma análise mais
detalhada da composição do arbitramento, o que torna uma análise mais
detalhada impossível;
O princípio constitucional da ampla defesa garante, mesmo quando é alvo do
lançamento por arbitramento, o direito do contribuinte ter acesso a todos os
documentos que basearem a apuração do tributo para que possa se defender da
exação da melhor forma possível (nesse ponto, reproduz doutrina em apoio à sua
argumentação).
a Autoridade Fiscal não apresentou as planilhas de cálculo utilizada para arbitrar o
valor dos tributos em análise, o que dificulta de sobremaneira o exercício do seu
direito de defesa;
Os cálculos dos tributos por arbitramento devem ser embasados em critérios
legais, garantido assim o cumprimento do princípio da estrita legalidade, e
suportados por todos os meios de prova da composição do seu cálculo, pois,
somente assim, o contribuinte terá meios de analisar o trabalho realizado e opor
defesa às pretensões do Fisco;
Nos autos é impossível identificar quais foram os custos e despesas utilizados para
redução do lucro arbitrado. Cabe destacar que a dedução de despesas
comprovadas na contabilidade da empresa é um dever da autoridade fiscal por
força do artigo 47, da Lei 8981/95;
O referido dispositivo legal determina que o regime de apuração por arbitramento
somente poderá ser aplicado em períodos em que a documentação é
Fl. 3495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720012/2021-15
23
completamente imprestável, inclusive permitido a alternância de regime para os
meses que possuírem documentação apta
A incongruência na aplicação na apuração do IRPJ e CSLL por arbitramento
baseado na receita bruta no caso de empresas em recuperação judicial;
Argumentou a recorrente, em síntese, que se encontra em processo de
Recuperação Judicial, sendo submetida a todos os rigores desse instrumento
jurídico, inclusive controles contábeis, sendo inusitado chegar a conclusão de que
obteve lucro nesse período. O arbitramento com base na receita bruta, sem a
devida dedução das despesas dedutíveis, não configura medida razoável de ser
aplicada contra empresas em recuperação judicial, pois a própria abertura de
recuperação judicial indica a ausência de existência de lucro resultante de sua
operação.
Por fim, em sua segunda impugnação, argumentou a recorrente, mais uma vez,
pela Ausência de fundamentos para aplicação da multa de 150%, pela aplicação
da Consunção entre o arbitramento e das multas aplicadas pela apresentação das
ECD e das ECF, com informações inexatas, incompletas ou omitidas, e da ofensa
ao princípio de vedação ao confisco pelas multa qualificada aplicada.
Impugnação da reponsável solidária
Celebra Gestão Financeira EIRELI
47.Cientificada em 26/03/2021 (fl. 2.115), apresentou impugnação em
27/04/2021 (fls. 2.328/2.357), alegando, em sede preliminar, a nulidade do
procedimento fiscal, sob os seguintes argumentos:
O não cumprimento dos requisitos indicados no artigo 10 do decreto 70.235/72
para formalização do auto de infração, visto que este não possui o valor lançado a
título de tributo;
A incompetência da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização
em São Paulo – DEFIS/SPO para lavratura do auto de infração ora em julgamento,
competência que seria da Delegacia de Administração Tributária (Derat) de
acordo com a Portaria RFB no 1215/2020;
c. da inexistência de grupo econômico com a Monte Cabral Distribuidora de
Combustíveis ltda;
d. da inexistência de responsabilidade solidária com base no artigo 124, I, do CTN.
A recorrente também alegou a impossibilidade de impugnação específica quanto
ao mérito da cobrança por inexistência de acesso à contabilidade da Monte Cabral
Distribuidora de Combustíveis Ltda;
Por fim, a recorrente argumentou:
Que a multa de 150% ofende os princípios do Não Confisco, da Razoabilidade e da
Proporcionalidade;
Pela impossibilidade da aplicação dos juros de mora sobre a multa de ofício.
Fl. 3496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720012/2021-15
24
Em sede de julgamento de primeira instância, a DRJ entendeu por bem julgar: (i)
manter o crédito tributário exigido, excluir a responsabilidade tributária de Celebra Gestao
Financeira EIRELI e, diante da não apresentação de impugnação, manter a responsabilidade
tributária dos demais devedores solidários.
Contra o referido acórdão da DRJ foi interposto recurso de ofício e recursos
voluntário da contribuinte Monte Cabral e dos seguintes responsáveis solidários:
(i)
Auto Posto Nova Sumaré Ltda;
(ii)
Lírios Serviços Automotivos Ltda.;
(iii)
Centro Oeste Brasil Petróleo Ltda.;
(iv)
Gustavo Monte;
(v)
Transcon Assessoria e Consultoria Ltda.
(vi)
Centro Automotivo das Magnólia;
(vii)
AF Investimentos;
(viii)
Alessandro Romero;
(ix)
Centro Automotivo Prime de Sorocaba;
(x)
Posto Lebrão de Araraquara Ltda.;
(xi)
Centro Automotivo Prime Bauru Ltda.;
(xii)
Destilaria Nova Era Ltda.;
(xiii)
Agropecuária Águas Cristalinas Ltda.;
Os responsáveis listados acima suscitaram preliminar em seus recursos, alegando
que apresentaram impugnações, por via postal, com aviso de recebimento.
Além desses responsáveis, também foram interpostos recursos, sem preliminar de
tempestividade das impugnações, pelos seguintes responsáveis:
(i)
Harpia Asset;
(ii)
José Roberto Monte;
(iii)
Ton Energy;
(iv)
Aspen Distribuidora; e
(v)
Mario Camarozano.
Esse é o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
Fl. 3497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720012/2021-15
25

De início, destaque-se que com exceção do recurso voluntário interposto pela
Recorrente Monte Cabral, os demais recursos voluntários não poderiam ser conhecidos no mérito,
uma vez que, conforme ao que se depreende do acórdão a quo, as impugnações não teriam sido
apresentadas.
As pessoas jurídicas Destilaria Nova Era, Aspen Distribuidora de Combustíveis,
Harpia Asset Assessoria na Gestão de Contas a Pagar e a Receber, MRX Logística e
Transportes, Ton Energy Investimentos, AF Investimentos e Participações,
Hawthorne Participações, Centro- Oeste Brasil Petróleo, Posto Lebrão de
Araraquara, Lírios Serviços Automotivos, Transcon Assessoria e Consultoria, Blue
Chip Group Investimentos Imobiliários, Favacho Impar Empreendimentos
Imobiliários, Centro Automotivo Prime de Sorocaba, Centro Automotive Prime de
Bauru, Auto Posto Nova Sumaré e Centro Automotivo das Magnólias e as pessoa
físicas José Roberto Monte, Gustavo Monte, Alessandro Silva Romero, Mário
Camarozano e Hermínio Cabral Vieira Júnior não apresentaram impugnação.
Então, são considerados revéis.

Tal constatação baseia-se, também, no despacho de encaminhamento de fls. 2382-
2384.

Dos responsáveis listados acima, Harpia Asset; José Roberto Monte; Ton Energy;
Aspen Distribuidora; e Mario Camarozano limitaram-se a interpor recurso voluntário,
apresentando razões de mérito, sem tratar da tempestividade das impugnações. Dessa forma,
entendo que é o caso de não conhecimento dos recursos desses interessados.
Fl. 3498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720012/2021-15
26
Por outro lado, ao analisar os recursos dos responsáveis Auto Posto Nova Sumaré
Ltda; Lírios Serviços Automotivos Ltda.; Centro Oeste Brasil Petróleo Ltda.; Gustavo Monte;
Transcon Assessoria e Consultoria Ltda.; Centro Automotivo das Magnólia; AF Investimentos;
Alessandro Romero; Centro Automotivo Prime de Sorocaba; Posto Lebrão de Araraquara Ltda.;
Centro Automotivo Prime Bauru Ltda.;Destilaria Nova Era Ltda.; e Agropecuária Águas Cristalinas
Ltda., verifica-se uma alegação em comum, segundo a qual as impugnações teriam sido
encaminhadas para a Receita Federal por via postal.
Mais do que simplesmente alegar o envio por via postal, os responsáveis: Auto
Posto Nova Sumaré Ltda; Lírios Serviços Automotivos Ltda.; Centro Oeste Brasil Petróleo Ltda.;
Gustavo Monte; Transcon Assessoria e Consultoria Ltda.; Centro Automotivo das Magnólia; AF
Investimentos; Alessandro Romero; e Centro Automotivo Prime de Sorocaba instruíram os seus
recursos com cópia do alegado aviso de recebimento.
Responsável
Aviso
de
Recebimento
(fls.)
Código Correios
Data de entrega
Lírios Serviços Automotivos
2756
QB 01937602 8 BR
30/04/2021
Auto Posto Nova Sumaré
2689
QB 01937608 0 BR
30/04/2021
Centro
Oeste
Brasil
Petróleo Ltda
2860
QB 01937605 9 BR
30/04/2021
Gustavo Monte
3035
Ilegível
29/04/2021
Transcon
Assessoria
e
Consultoria
3176
QB 01937604 5 BR
30/04/2021
Centro
Automotivo
das
Magnolias
2621
QB 01937607 6 BR
30/04/2021
AF Investimentos
2811
QB 27183629 5 BR
07/05/2021
Alessandro da Silva Romero
3004
QB 01937601 4 BR
30/04/2021
Centro Automotivo Prime
Sorocaba
2655
QB 0193760503 1 BR
30/04/2021

Fl. 3499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720012/2021-15
27
Ocorre que ao consultar o código de rastreamento no sítio eletrônico da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, há a informação de que o pacote não foi localizado, não sendo
possível confirmar a data de postagem das impugnações.
Dessa forma, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 1a Seção entendeu por bem
converter o julgamento em diligência, com o retorno dos autos à unidade de origem para a adoção
das seguintes providências:
(i)
localização das impugnações apresentadas pelos responsáveis Auto Posto
Nova Sumaré Ltda; Lírios Serviços Automotivos Ltda.; Centro Oeste Brasil
Petróleo Ltda.; Gustavo Monte; Transcon Assessoria e Consultoria Ltda.;
Centro Automotivo das Magnólia; AF Investimentos; Alessandro Romero;
Centro Automotivo Prime de Sorocaba; Posto Lebrão de Araraquara Ltda.;
Centro Automotivo Prime Bauru Ltda.; Destilaria Nova Era Ltda.; e
Agropecuária Águas Cristalinas Ltda.;
(ii)
caso não localizadas as impugnações referidas acima, confirme o
recebimento dessas nas datas constantes dos avisos de recebimento
mencionados acima, esclarecendo o motivo que levou à não juntada das
defesas ao presente processo administrativo;
(iii)
Caso as impugnações não sejam localizadas e na impossibilidade de se
confirmar o recebimento por via postal nas datas mencionadas acima,
diligencie junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para atestar a
veracidade dos avisos de recebimento apresentados pelos Recorrentes;
(iv)
Com a confirmação do recebimento dos pacotes objetos dos avisos de
recebimento juntados pelos Recorrentes sem a localização das
impugnações, os responsáveis deverão ser novamente intimados para
apresentação de impugnação, no prazo de 30 dias;
(v)
A intimação dos recorrentes para que se manifestem sobre o resultado da
diligência, no prazo de trinta dias; e, por fim,
(vi)
O retorno dos autos do presente processo administrativo para este
Conselho.

Em atenção à Resolução CARF no 1401-001.020, a Unidade de Origem encaminhou
o OFÍCIO no 22/2024 RFB/DEVAT/DELECOABR/CONTAD02 aos Correios. Veja-se.

Fl. 3500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720012/2021-15
28

Diante da ausência de resposta dos Correios, a Unidade de Origem proferiu o
despacho de encaminhamento de fls. 3471.

Como se vê, a diligência realizada na tentativa de confirmar o envio das
impugnações pelos Correios restou inconclusiva.
Destaco que alguns Recorrentes tiveram a cautela de instruir os seus recursos com
os avisos de recebimento, dos quais se depreende que as entregas foram efetuadas em datas
muito próximas das datas de vencimentos dos prazos para impugnação, o que – no meu entender
– representa um indício da apresentação tempestiva das impugnações.
Mesmo no caso dos responsáveis: Posto Lebrão de Araraquara Ltda.; Centro
Automotivo Prime Bauru Ltda.;Destilaria Nova Era Ltda.; e Agropecuária Águas Cristalinas Ltda,
que limitaram-se a alegar a apresentação de impugnação sem instruir seus recursos voluntários
com os devidos avisos de recebimento, entendo que a ausência de juntada das impugnações
comprovadamente postadas pelos demais contribuintes depõe a favor de suas alegações.
Dessa forma, em respeito ao princípio do devido processo legal, entendo que o
presente processo deve retornar para a Unidade de Origem para intimação dos Recorrentes Auto
Posto Nova Sumaré Ltda; Lírios Serviços Automotivos Ltda.; Centro Oeste Brasil Petróleo Ltda.;
Gustavo Monte; Transcon Assessoria e Consultoria Ltda.; Centro Automotivo das Magnólia; AF
Investimentos; Alessandro Romero; Centro Automotivo Prime de Sorocaba; Posto Lebrão de
Fl. 3501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720012/2021-15
29
Araraquara Ltda.; Centro Automotivo Prime Bauru Ltda.; Destilaria Nova Era Ltda.; e Agropecuária
Águas Cristalinas Ltda. para apresentação de nova impugnação no prazo legal. Após a adoção da
referida providência, os autos do presente processo devem ser encaminhados para a DRJ para que
seja proferido novo acórdão para análise das razões de defesa eventualmente apresentadas pelos
Interessados.
É como eu voto.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 3502
DF CARF MF
Original